Tribunal: TJBA
Processo: 0501311-59.2015.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0501311-59.2015.8.05.0088 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ADELAR DONATO SALVADOR EMBARGADO: ROBSON VILAS BOAS NEVES Advogado(s): EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. OMISSÃO PARCIAL. PEDIDO DE ABATIMENTO E COMPENSAÇÃO DE VALORES INACUMULÁVEIS E RECEBIDOS POR TUTELA ANTECIPADA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar Apelação interposta pelo INSS, reformou parcialmente a sentença para substituir o benefício de auxílio-acidente por auxílio-doença, com termo inicial em 14/11/2014 e manutenção enquanto perdurasse a incapacidade para o exercício da atividade habitual, sustentando o Embargante omissão quanto à incidência do art. 60, §§ 8º e 9º, da Lei nº 8.213/91, no tocante à cessação do benefício, e quanto ao pedido eventual de abatimento ou compensação de valores inacumuláveis e de quantias recebidas em razão de tutela antecipada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao deixar de se pronunciar expressamente sobre a incidência do art. 60, §§ 8º e 9º, da Lei nº 8.213/91, quanto à cessação do auxílio-doença; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido eventual de abatimento ou compensação de valores inacumuláveis e de quantias recebidas em virtude de tutela antecipada, formulado nas razões de Apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não servem à rediscussão do mérito nem à simples reapreciação de fundamentos já examinados. 4. O acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente a controvérsia principal devolvida ao colegiado, ao reconhecer que o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial, demonstrava incapacidade temporária, e não sequela permanente apta a justificar auxílio-acidente. 5. A decisão embargada fixou expressamente o termo inicial do auxílio-doença e vinculou sua manutenção à recuperação da capacidade laborativa ou à reabilitação profissional, de modo que a ausência de menção literal ao art. 60, §§ 8º e 9º, da Lei nº 8.213/91 não configura, por si só, omissão integrativa. 6. O órgão julgador não está obrigado a adotar a técnica redacional pretendida pela parte nem a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados, desde que a matéria essencial tenha sido decidida de forma fundamentada. 7. O acórdão recorrido acolheu em parte a tese principal da Apelação para substituir o auxílio-acidente por auxílio-doença, mas deixou de apreciar pedido eventual expressamente formulado pelo INSS de desconto, abatimento ou compensação de valores pagos administrativamente, de benefícios inacumuláveis e de quantias recebidas por tutela antecipada. 8. A ausência de pronunciamento sobre esse pedido acessório caracteriza omissão, pois se trata de questão já suscitada oportunamente na Apelação e que demanda integração do julgado, sem rediscussão do mérito principal nem inovação recursal. 9. A integração do acórdão deve ocorrer sem efeitos modificativos, apenas para consignar que, em liquidação ou cumprimento de sentença, devem ser observados o abatimento ou a compensação de valores reputados inacumuláveis e das quantias recebidas em virtude de tutela antecipada. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. Tese de julgamento: 1. A ausência de menção expressa a dispositivo legal não configura omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente a matéria essencial devolvida ao julgamento. 2. Os Embargos de Declaração não servem para ampliar a motivação do julgado nem para adequá-la ao interesse argumentativo da parte. 3. Configura omissão a falta de apreciação de pedido eventual de abatimento ou compensação de valores formulado oportunamente na Apelação. 4. O acolhimento parcial dos Embargos de Declaração, sem efeitos modificativos, é cabível para integrar o acórdão e consignar, em liquidação ou cumprimento de sentença, o abatimento ou a compensação de valores inacumuláveis e de quantias recebidas por tutela antecipada. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 59, 60, §§ 8º e 9º, e 86; CPC, arts. 1.022 e 85, § 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; TRF1, EDAC 1001347-26.2018.4.01.3502, Des. Fed. Pedro Braga Filho, Décima-Terceira Turma, PJe 23.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1819085/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0501311-59.2015.8.05.0088, tendo como Embargante o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e Embargado ROBSON VILAS BOAS NEVES. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, de acordo com o voto da Relatora.